Tribunal: TJDFT
Processo: 0707064-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707064-33.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E. F. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: SILVANIA RAMOS DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando o flagrante erro material ocorrido no acórdão, conforme constatado na manifestação de ID 24730416, DETERMINO à diligente serventia da 5.a Turma Cível, através de sua Diretora de Secretaria, que proceda a retificação de julgamento do presente feito, com a devida exclusão do referido acórdão, para a sua consequente retificação. Brasília-DF, 19 de abril de 2021, 15:33:55. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator